Tribunal: CARF
Processo: 16682.904103/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904103/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.190 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
KOBE ELIJA VEÍCULOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/04/2005
DESPACHO
DECISÓRIO.
NÃO
APRECIAÇÃO
DA
DCTF
RETIFICADORA. NOVA DECISÃO.
Deve ser prolatado novo despacho decisório com observância das informações
prestadas em DCTF retificadora apresentada anteriormente à ciência do
despacho decisório original, sem prejuízo da realização de diligências que se
mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar a prolação de novo despacho
decisório, observando-se as informações prestadas em DCTF retificadora apresentada
anteriormente à ciência do despacho decisório, sem prejuízo da realização de diligências que se
mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado em decorrência da prolação de despacho decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904103/2011-10
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.190 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904103/2011-10

em que não se homologou a compensação declarada em razão do fato de que o pagamento
informado, relativo à Cofins, já havia sido utilizado para quitar outros débitos da titularidade do
contribuinte.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reforma do
despacho decisório, alegando que o pagamento indevido decorrera da não apropriação de todos
os créditos passíveis de desconto na apuração da contribuição não cumulativa e que a repartição
de origem não considerou a correção monetária do crédito com base na taxa Selic, o que podia
ter sido influenciado por erro na forma do preenchimento da declaração de compensação.
Alegou, ainda, que o crédito ora pleiteado era suficiente, também, para a quitação
dos débitos constantes das declarações de compensação analisadas no bojo dos processos
administrativos no 15374.964219/2009-12 e 15374.964210/2009-01.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópias
de outras declaração de compensação e respectivas manifestações de inconformidade, analisadas
nos processos administrativos identificados no parágrafo anterior, da DCTF, do Dacon, de
memória de cálculo e de planilha com correção do crédito (e-fls. 43 a 96).
O acórdão da DRJ em que não se reconheceu o direito creditório restou ementado
da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Data do fato gerador: 13/05/2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A inexistência de direito creditório impede a homologação da compensação.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/05/2005
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/11/2014 (e-fl. 121), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 08/12/2014 (e-fl. 123) e reiterou seu pedido,
arguindo que havia retificado a DCTF antes da prolação do despacho decisório e que o julgador
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.190 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904103/2011-10

administrativo devia observar o princípio da verdade material, dada a apresentação de
demonstrativos de apuração, bem como devia respeitar os princípios da moralidade, da eficiência
e da razoabilidade.
Alegou, ainda, o Recorrente, que a DRJ adotara uma posição cômoda ao exigir a
apresentação da escrituração e de documentos fiscais, ao invés de determinar a realização de
diligência para comprovar o indébito, tendo sido omissa ao desprezar a DCTF e o Dacon
retificadores, bem como outras informações já presentes nos bancos de dados da Receita Federal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se decidiu
contrariamente ao pleito do contribuinte com base na constatação de que o pagamento informado
em DCTF já havia sido utilizado para quitar outros débitos da titularidade do contribuinte.
Na primeira instância, o Recorrente havia alegado que o pagamento indevido
decorrera da não apropriação de todos os créditos passíveis de desconto na apuração da
contribuição não cumulativa e que, na decisão da repartição de origem, não se considerou a
correção monetária do crédito com base na taxa Selic, o que podia ter sido influenciado por erro
na forma do preenchimento da declaração de compensação.
Alegou, ainda, que o crédito pleiteado nestes autos seria suficiente, também, para
a quitação dos débitos constantes das declarações de compensação analisadas no bojo dos
processos administrativos no 15374.964219/2009-12 e 15374.964210/2009-01.
Em consulta ao sistema e-processo em 06/08/2020, constatou-se que, nos
processos no 15374.964219/2009-12 e 15374.964210/2009-01, as Manifestações de
Inconformidade apresentadas para se contraporem aos despachos decisórios que não
reconheceram o direito creditório foram consideradas intempestivas, tendo os autos respectivos
sido arquivados.
Em segunda instância, o Recorrente inova sua defesa, exceto em relação à alegada
existência de créditos da contribuição não cumulativa não considerados na apuração original,
passando a arguir que retificara a DCTF e o Dacon anteriormente à prolação do despacho
decisório.
Tal inovação decorreu, muito provavelmente, do que constou do voto condutor do
acórdão recorrido, em que o relator se pronunciou acerca da apresentação de DCTF retificadora
antes da prolação do despacho decisório nos seguintes termos:
No caso, é inconteste que, segundo as informações constantes da DCTF apresentada
pelo contribuinte até a data entrega do PER/DCOMP, não havia pagamento a maior ou
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.190 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904103/2011-10

indevido que respaldasse o crédito utilizado na compensação. Portanto, cabe ao
interessado a prova de que cometeu erro de preenchimento na DCTF original e
que o valor efetivamente devido é aquele declarado na DCTF retificadora
(entregue após a transmissão do PER/DCOMP).
Entretanto, a contribuinte limitou-se a apresentar a DCTF retificadora e a informar que
o crédito decorre da retificação da DCTF. Nada mais foi trazido, como, por exemplo,
escrituração contábil, documentos fiscais ou quaisquer outros documentos hábeis e
idôneos que demonstrassem a liquidez e certeza do direito creditório pretendido. (e-fl.
110 – g.n.)
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte havia carreado aos autos
cópias de folhas da DCTF transmitida em 25/05/2009 (e-fls. 43 a 45), abarcando informações
acerca da Cofins devida no período dos autos, apurada nas sistemáticas cumulativa e não
cumulativa, em que se verifica o registro de pagamento a maior quanto à Cofins não cumulativa,
o que corrobora com a alegação do Recorrente.
Considerando que a DCTF retificadora foi transmitida anteriormente à prolação
do despacho decisório, este datado de 02/12/2011 (e-fl. 7), ela não poderia ter sido ignorada na
análise da declaração de compensação por parte da repartição de origem.
Nesse contexto, ainda que se considerasse que, nos processos administrativos
originados de pleito do interessado, como os de pedidos de restituição/ressarcimento e de
declarações de compensação, deva prevalecer o princípio do dispositivo, no sentido de que a
atividade probatória é ônus do pleiteante, não se pode ignorar que, no presente caso, as
informações adicionais fornecidas por meio de DCTF retificadora foram totalmente ignoradas
pela Administração tributária na prolação do despacho decisório sobre o qual se controverte nos
autos.
Nos termos do § 1o do art. 12 da Instrução Normativa RFB no 695, de 2006, bem
como das instruções normativas supervenientes versando sobre a mesma matéria, “[a] DCTF
retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente, e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já
informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados em declarações anteriores.”
Valendo-se do disposto no art. 147 e §§ do Código Tributário Nacional (CTN)1,
que disciplinam o lançamento por declaração, aplicáveis, a meu ver, subsidiariamente, ao
lançamento por homologação (já que no disciplinamento deste último tipo de lançamento não se
faz referência à retificação da declaração), é possível concluir que, em momento anterior à
notificação do sujeito passivo, a este é assegurado o direito de retificar as informações até então
prestadas à Administração tributária, o que, por outro lado, não exclui o ônus de comprovação
das alterações promovidas.

1 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativa a que competir a revisão daquela.

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.190 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904103/2011-10

Portanto, tendo sido a DCTF retificadora transmitida anteriormente à ciência de
qualquer ato da repartição de origem tendente a confirmar ou não os dados anteriormente
declarados, não se vislumbra fundamento normativo a sua desconsideração.
Neste ponto, mostra-se oportuno transcrever a ementa do acórdão no 08-21223, de
27 de junho de 2011, da DRJ Fortaleza/CE, verbis:
ASSUNTO: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 01/01/2004 a 31/12/2004
EMENTA: COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. DCTF RETIFICADORA
DE DÉBITO, ENTREGUE ANTES DA CIÊNCIA DO DESPACHO QUE NÃO
HOMOLOGOU A COMPENSAÇÃO. EFEITO PROBANTE. A DCTF retificadora
que reduz o valor de tributo ou contribuição, quando entregue antes da ciência do
despacho decisório que não homologou a compensação de débito do declarante
com crédito cuja origem é justamente o pagamento a maior do
tributo/contribuição retificado, deve ser aceita como prova do direito creditório
pleiteado em declaração de compensação, nos casos em que o indeferimento de tal
direito se dera tão-somente pela vinculação do mesmo pagamento ao débito
informado na DCTF original. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR.
INFORMAÇÃO PRESTADA EM DACON. EFEITO PROBANTE. O DACON é mera
declaração informativa, não se constituindo em instrumento de confissão de dívidas
tributárias nem em veículo de inscrição destas em Dívida Ativa da União. A informação
prestada em DACON, desacompanhada de graves elementos de convicção, não é
suficiente para provar a existência de direito creditório pleiteado em declaração de
compensação. (g.n.)
Uma vez que, no presente caso, a não homologação da compensação declarada
decorrera da vinculação do pagamento ao débito informado na DCTF original, deve ser aceita
como prova a referida DCTF retificadora.
Diante do exposto, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso, para determinar a prolação de novo
despacho decisório, observando-se as informações prestadas em DCTF retificadora apresentada
anteriormente à ciência do despacho decisório, sem prejuízo da realização de diligências que se
mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.190 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.904103/2011-10

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital